Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-77.2018.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009861-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE RUBENS DA SILVA - CPF: 831.855.691-72 (APELANTE), LUCIRLEY CAETANO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 014.469.921-44 (APELANTE), CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LADO DIREITO (TERCEIRO INTERESSADO), CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LADO ESQUERDO (TERCEIRO INTERESSADO), CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - FUNDOS (TERCEIRO INTERESSADO), CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.882.639/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C RECONVENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECONVENÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSE DERIVADA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
.
INTERVERSIO POSSESSIONIS
NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por José Rubens da Silva e Lucirley Caetano de Oliveira Silva contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária e procedente a reconvenção formulada por Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda., declarando rescindido o contrato de compra e venda e determinando a reintegração de posse do imóvel à ré.

Os apelantes alegam prescrição da pretensão reconvencional e defendem a ocorrência de transmudação da posse (
interversio possessionis
), apta a caracterizar o
animus domini
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pretensão de rescisão contratual deduzida em reconvenção encontra-se fulminada pela prescrição, diante da aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e

(ii) examinar se a posse exercida pelos apelantes, originada de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido, é suscetível de se converter em posse
ad usucapionem
pela alegada
interversio possessionis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de rescisão contratual fundada em inadimplemento é de natureza pessoal e submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.280.825/RJ (Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.06.2018).

O termo inicial da prescrição, em contratos de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela, momento em que se consolida o inadimplemento.

No caso, tendo ocorrido em 2002, o prazo prescricional expirou em 2012, e a reconvenção foi proposta apenas em 2020, configurando-se a prescrição da pretensão de rescisão contratual e dos pedidos dela decorrentes.

A posse exercida pelos apelantes tem origem em contrato de compromisso de compra e venda, cuja natureza é precária, pois subordinada à quitação integral do preço e à transferência formal da propriedade. Tal posse carece do
animus domini
, requisito essencial para a usucapião.

A
interversio possessionis
exige prova inequívoca de ato de oposição do possuidor contra o proprietário, revelando mudança objetiva e ostensiva na intenção de possuir. A mera inadimplência, o decurso do tempo ou a inércia do titular não configuram, por si sós, a inversão da posse.

O pagamento de tributos, realização de benfeitorias ou permanência prolongada no imóvel são atos compatíveis com a posse contratual, não caracterizando domínio autônomo.

A prescrição da pretensão reconvencional atinge apenas o direito de ação da vendedora, não convertendo automaticamente a posse precária em posse qualificada para fins de usucapião.

Ausente prova de ato inequívoco de oposição ou de exercício de posse com
animus domini
, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reconhecida a prescrição da pretensão reconvencional, julgando-se extinta a reconvenção com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), e mantida a improcedência do pedido de usucapião.

Devido à sucumbência recíproca, redistribuo os ônus. Condeno os autores/Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa principal, em favor do patrono da ré/Apelada. Condeno a ré/Apelada ao pagamento de custas da reconvenção e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A exigibilidade das verbas sucumbenciais dos Apelantes fica suspensa, conforme artigo 98, § 3º, do CPC, devido à gratuidade de justiça concedida.

Tese de julgamento:

A pretensão de rescisão contratual fundada em inadimplemento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O decurso do prazo prescricional para a rescisão do contrato não implica conversão automática da posse contratual em posse
ad usucapionem
.

A posse derivada de compromisso de compra e venda inadimplido é precária e destituída de
animus domini
, salvo prova inequívoca de
interversio possessionis
.

A interversão da posse exige ato claro e ostensivo de oposição do possuidor em face do proprietário, não se presumindo pelo simples inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ RUBENS DA SILVA e LUCIRLEY CAETANO DE OLIVEIRA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 306340905), que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em desfavor de CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

O magistrado
a quo
entendeu que a posse exercida pelos autores é precária, porquanto derivada de contrato de compra e venda inadimplido, o que descaracteriza o
animus domini
.

Consequentemente,
julgou improcedente
a ação de usucapião.
Acolheu
, por outro lado, a reconvenção para declarar a rescisão do contrato, determinar a reintegração de posse em favor da ré/reconvinte e condenar os autores/reconvindos ao pagamento de taxa de ocupação, limitada aos três anos anteriores ao ajuizamento da reconvenção, em razão da prescrição trienal.

Em sua petição inicial (ID 306339905), os autores, ora Apelantes, narraram que exercem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, desde 27 de julho de 1997, sobre o imóvel urbano localizado na Rua 26 de Dezembro, quadra 01, lote 13, bairro Parque do Lago, em Várzea Grande.

Afirmaram que estabeleceram no local sua moradia habitual e de sua família, perfazendo mais de 20 (vinte) anos de posse qualificada, o que, segundo aduzem, preenche os requisitos do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil para a declaração de domínio.

Devidamente citada, a ré, ora Apelada, apresentou contestação e reconvenção (ID 306340879). Sustentou a ausência de
animus domini
, ao argumento de que a posse dos autores decorre de um contrato de compromisso de compra e venda firmado em 1997, o qual teria sido inadimplido.

Defendeu que, por se tratar de posse precária, originada de relação contratual não honrada, esta não se convalida para fins de usucapião.

Em sede de reconvenção, pleiteou a rescisão do referido contrato por culpa dos autores/reconvindos, a consequente reintegração na posse do imóvel e a condenação destes ao pagamento de indenização a título de taxa de ocupação.

Os autores apresentaram impugnação à contestação e contestação à reconvenção (ID 306340882), refutando as teses defensivas e reiterando os termos da exordial.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (ID 306340907).

Em suas razões, suscitam, como preliminar de mérito, a prescrição da pretensão reconvencional de rescisão contratual, defendendo a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial seria a data de vencimento da última parcela, em 2002.

No mérito, alegam cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, principalmente, a ocorrência da transmudação do caráter da posse, que, de precária, teria se convertido em posse
ad usucapionem
pela inércia prolongada da proprietária e pela manifestação inequívoca de ânimo de dono.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 306340910), pugnando pela manutenção integral da sentença, rechaçando a tese de prescrição e reiterando a ausência dos requisitos para a usucapião.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Prescrição da Pretensão Reconvencional

Antes de adentrar ao mérito da ação de usucapião, impõe-se a análise da questão prejudicial de mérito arguida pelos Apelantes, referente à prescrição da pretensão deduzida na reconvenção, qual seja, a de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda.

Os Apelantes sustentam que a pretensão de rescindir o contrato, por se tratar de direito pessoal, submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.

Argumentam que, tendo a última parcela do contrato vencido em julho de 2002, o direito da Apelada de pleitear a rescisão teria se extinguido em julho de 2012, ao passo que a reconvenção somente foi ajuizada em novembro de 2020.

A tese merece acolhida.

A controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável às pretensões de rescisão contratual por inadimplemento foi objeto de ampla deliberação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Cidadã, por meio de sua Segunda Seção, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ, pacificou o entendimento de que, nas ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o pedido de rescisão, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal do artigo 206, § 3º, V, do mesmo diploma.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos .

(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

A conclusão decorre de um silogismo jurídico claro. A premissa maior é o artigo 205 do Código Civil: "A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor". A premissa menor é a ausência de prazo específico no ordenamento jurídico para a resolução contratual por inadimplemento. Consequentemente, aplica-se a regra geral decenal.

Ademais, o termo inicial para a contagem desse prazo, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como é o caso do pagamento de parcelas de um imóvel, é a data de vencimento da última prestação. Isso porque, até esse momento, o credor possui a legítima expectativa de que o contrato será cumprido, e a violação do direito se consolida em sua máxima extensão apenas quando a última obrigação não é adimplida.

No caso concreto, conforme se extrai dos documentos que instruem os autos, notadamente o "Termo de Acordo" (ID 306339916), o contrato previa o pagamento em parcelas, sendo incontroverso que a última delas venceu no ano de 2002.

Assim, o prazo decenal para que a Apelada buscasse a rescisão do contrato teve seu termo final no ano de 2012.

Considerando que a reconvenção foi protocolada apenas em 09 de novembro de 2020 (ID 306340879), é forçoso reconhecer que a pretensão de rescindir o contrato, bem como os pedidos dela decorrentes – reintegração de posse e indenização por ocupação –, encontram-se fulminados pela prescrição.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, para acolher a prejudicial de mérito e julgar extinta a reconvenção, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Do Mérito da Ação de Usucapião

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito da ação principal, que versa sobre o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária.

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de determinados requisitos legais.

A modalidade extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige a posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida com ânimo de dono, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do mesmo dispositivo reduz o prazo para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A controvérsia central, no presente caso, não reside no lapso temporal da posse, que é incontroverso e superior ao exigido por lei, mas sim na sua natureza jurídica, especificamente na existência ou não do
animus domini
.

Os Apelantes admitem que sua posse se iniciou a partir de um contrato de compromisso de compra e venda.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a posse oriunda de tal negócio jurídico, enquanto pendente o pagamento do preço, é, em sua essência, precária.

O promitente comprador, ao exercer a posse sobre o imóvel, fá-lo em virtude de uma relação obrigacional estabelecida com o promitente vendedor.

Essa posse, de natureza precária até a finalização do negócio jurídico, implica no reconhecimento tácito de um direito superior: o direito de propriedade do promitente vendedor.

A titularidade da propriedade, nesse contexto, permanece integralmente com o vendedor até que todas as condições do contrato de promessa de compra e venda sejam cumpridas, notadamente a quitação integral do preço ajustado e a subsequente outorga da escritura pública definitiva de compra e venda.

Apenas com a concretização desses atos é que a propriedade se transmite, consolidando-se no patrimônio do promitente comprador.

Essa subordinação jurídica afasta a caracterização do
animus domini
, que pressupõe a intenção de possuir a coisa como se sua fosse, sem qualquer vínculo de dependência com o titular do domínio.

A tese recursal central, contudo, é a de que teria ocorrido a transmudação do caráter da posse, a chamada
interversio possessionis
.

Esse instituto é a modificação da natureza da posse, que transforma um caráter inicial, como a posse direta e pacífica, em posse com oposição ao proprietário, caracterizando o
animus domini
(intenção de ser dono).

Esse fenômeno pode ocorrer, por exemplo, quando um detentor do bem (como um locatário) deixa de reconhecer a posse do proprietário, agindo como se dono fosse, o que pode, posteriormente, levar à aquisição da propriedade por meio da usucapião.

No caso, sustentam os Apelantes que, com o passar do tempo e a inércia da Apelada em cobrar o débito ou reaver o imóvel, sua posse, antes precária, converteu-se em posse plena, com ânimo de dono.

Embora a
interversio possessionis
seja um instituto juridicamente admitido, ela demanda a comprovação de um ato exterior, inequívoco e ostensivo de oposição do possuidor em face do proprietário. Não basta o mero inadimplemento ou o silêncio do credor. É necessário que o possuidor pratique atos que manifestem, de forma clara e pública, a recusa em reconhecer o direito do proprietário e a afirmação de seu próprio domínio sobre a coisa.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre tal ato de oposição.

Os Apelantes simplesmente deixaram de pagar as parcelas e permaneceram no imóvel.

A realização de benfeitorias, o pagamento de tributos e de contas de consumo são atos inerentes ao exercício da posse direta e não configuram, por si sós, a inversão de seu caráter.

São condutas esperadas de quem ocupa um imóvel, seja a que título for. Não se vislumbra nos autos uma notificação, uma ação judicial ou qualquer outra manifestação formal dos Apelantes repudiando a propriedade da Apelada antes do ajuizamento desta própria ação de usucapião.

A inércia da Apelada, que culminou na prescrição de sua pretensão de rescindir o contrato, gera, de fato, consequências relevantes no âmbito obrigacional, atingindo a exigibilidade de determinadas prestações ou o direito de desfazer o vínculo jurídico. Contudo, é fundamental ressaltar que tal omissão, por si só, não tem o condão de operar, de maneira automática e imediata, a transmudação da natureza da posse.

Para fins de usucapião, a posse precisa preencher requisitos específicos e ininterruptos, como a intenção de ser proprietário (
animus domini
), o exercício público e pacífico do domínio, e um lapso temporal determinado pela lei.

A mera inércia do proprietário em buscar a rescisão contratual, embora possa configurar abandono do direito de reaver o bem sob a ótica contratual, não se traduz, de forma direta e sem outros elementos, em uma posse
ad usucapionem
para aquele que detém o bem.

A posse precária ou decorrente de um contrato, mesmo diante da prescrição da ação de rescisão, mantém sua característica original, a menos que ocorra um ato inequívoco de inversão do título da posse (
interversio possessionis
), que demonstre claramente a mudança da intenção do possuidor de deter a coisa em nome alheio para possuí-la como sua.

Sem esse ato de interversão, a posse, ainda que prolongada e sem oposição ativa do proprietário, não adquire o caráter de posse hábil a gerar a usucapião.

São esferas jurídicas distintas. A perda do direito de ação para rescindir o contrato não confere, como consequência obrigatória do fato,
animus domini
a quem sempre possuiu de forma precária.

Portanto, a posse dos Apelantes, desde sua origem até o ajuizamento da demanda, manteve o mesmo caráter com que foi adquirida: precária e desprovida de
animus domini
.

Ausente um dos requisitos cardeais para a prescrição aquisitiva, a improcedência do pedido de usucapião é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de, acolher a prejudicial de mérito,
reconhecer a prescrição
da pretensão reconvencional e, por conseguinte,
julgar extinta a reconvenção
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais.

Condeno os autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais da ação principal e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré/Apelada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal. Condeno a ré/Apelada ao pagamento das custas da reconvenção e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelos Apelantes fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025